Tribunal: TJSP
Processo: 0001768-93.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de penas – Pretendida retificação para constar o percentual de 40% ao reeducando – Descabimento – Para a incidência do art. 112, V, LEP, é necessário que o sentenciado seja primário – Agravante reincidente – Incidência do inciso VII do mesmo dispositivo legal – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.